Tribunal: STF
Processo: RE 92922
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
IMPRENSA. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO
DOS HONORARIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI N. 5.250, DE
1967. INCIDENCIA DO ART. 308, I, DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.